Tribunal: TJES
Processo: 5001943-97.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001943-97.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: JORGE FRANCISCO BIZERRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1452962
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO C6 CONSIGNADO S.A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o juizado especial não é competente para dirimir causas desta natureza, uma vez que é necessária perícia grafotécnica;
b)
que falta interesse processual ao recorrido, pois houve a perda do objeto já que o banco iniciou processo de desaverbação, a pedido do recorrido e já realizou o pedido de cancelamento do contrato;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que a contratação ocorreu de forma regular e lícita;
e)
que o recorrente comprovou a contratação dos serviços;
f)
que os descontos são devidos;
g)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
h)
que não devem ser restituídos os valores descontados, uma vez que os descontos são devidos,
i)
que não há que se falar em restituição em dobro;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do juizado especial cível, rejeito-a amparado no seguinte precedente que dispõe “convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006) e também porque
há discrepância na assinatura que consta na cédula de crédito bancário (ID.
1452943
) se comparada ao documento de identidade (ID.
1452934).

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, ao passo que não ocorreu a perda do objeto. Ademais, a necessidade e utilidade da tutela pretendida estão presentes nos autos, na medida em que o recorrente não comprova que realizou o direito pleiteado pelo recorrido.

Destarte, o recorrido não pleiteia somente a declaração de inexistência do débito, mas também a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e os danos morais sofridos.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve a contratação de empréstimo consignado pelo recorrido, e caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que fora feita transferência bancária (TED - ID. 1452944) para a conta bancária do recorrido no valor de R$2.529,87 (dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), sob a justificativa de que o recorrido teria contratado empréstimo consignado.

Observa-se ainda que ocorreram descontos na conta bancária do recorrido que perfazem um montante de R$184,20 (cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

O recorrente alega que houve a contratação dos serviços, bem como a realização de saque, contudo, restou demonstrado que a cobrança é indevida, uma vez que o recorrente não comprovou a contratação dos serviços pelo recorrido.

Nesse ínterim, por todas as situações descritas, tenho que a parte recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaia, qual seja demonstrar a veracidade das alegações, bem como a relação jurídica entre as partes.

Quanto à alegação de que o recorrido utilizou os serviços na modalidade saque, tal alegação não deve prosperar, pois muito embora o recorrido tenha recebido os valores em sua conta bancária, ele abriu reclamação junto ao Procon, mostrando sua irresignação, e realizou o pagamento do valor devido, conforme orientação do próprio Procon (ID.
1452936
), correspondente à importância transferida para a sua conta bancária.

Assim, do
que se observa nos autos, é que o recorrido não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

E, em razão do recorrente não se desincumbir do ônus de demonstrar que o recorrido pactuou qualquer espécie de proposta ou contrato, além de não demonstrar o vínculo entre as partes, não comprovou a relação contratual e como consequência a impossibilidade de exigir o débito objeto da cobrança.

Portanto, não demonstrando a adesão aos serviços do recorrente, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica entre as partes e estando comprovados os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente (R$184,20), mas de forma simples e não em dobro
[1]
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

No que concerne ao dano moral, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

i) que o valor de R$184,20 (cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos) seja restituído de forma simples, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos;

ii) Minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOI CONTRATADO. PARCIAL PROVIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DE
R$368,40
. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DE R$184,20. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.